Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-07.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800908-07.2021.8.14.0007

APELANTE: NARDELIO BORGES DA CRUZ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO TJPA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nardélio Borges da Cruz contra decisão monocrática que indeferiu recurso de apelação no âmbito de ação de indenização por danos ambientais julgada improcedente em primeira instância. O agravante alegou que a exigência de comprovação de residência, com base na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, seria excesso de formalismo e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por outro lado, a agravada, Eletronorte, defendeu a legitimidade da decisão e apontou indícios de litigância predatória nas ações ajuizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a exigência de comprovação de residência, com fundamento na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, configura formalismo excessivo ou medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória;
(ii) avaliar se a ausência de comprovação de residência e a insuficiência de elementos probatórios apresentados pelo agravante justificam o indeferimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de comprovação de residência, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, tem amparo na Resolução CNJ nº 349/2020 e constitui medida legítima para prevenir a litigância predatória, especialmente em demandas repetitivas e massificadas.

A ausência de comprovação documental mínima que evidencie o vínculo do agravante com a área supostamente afetada caracteriza grave deficiência probatória, comprometendo o exame do mérito da ação.

Os documentos apresentados pelo agravante limitam-se a declarações sem valor oficial, incapazes de demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e as atividades da agravada.

O reconhecimento de práticas de litigância predatória, caracterizadas pela padronização excessiva das alegações e pela ausência de individualização das provas, justifica a aplicação de medidas cautelares para racionalizar a gestão processual.

A decisão monocrática está fundamentada no ordenamento jurídico e alinha-se aos princípios da razoabilidade e eficiência processual, não configurando cerceamento de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de comprovante de residência atualizado, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, constitui medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória em demandas repetitivas, alinhando-se às diretrizes da Resolução CNJ nº 349/2020.

A ausência de comprovação de vínculo com a área afetada e de elementos individualizadores na ação autoriza o indeferimento do recurso, em respeito aos princípios da eficiência processual e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 349/2020, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800719-29.2021.8.14.0007, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, DJ 27/11/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Nardélio Borges da Cruz
contra decisão monocrática que
indeferiu o recurso de apelação interposto pelo agravante
no curso de ação de indenização por danos ambientais, julgada improcedente em primeiro grau.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a
Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA
, exigindo comprovação de residência no local supostamente atingido pelas inundações. Alega que tal exigência configura excesso de formalismo, contrariando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e a atuação da agravada.

Por outro lado, a
agravada Eletronorte
, em contrarrazões, defende que a decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Tribunal, ressaltando os indícios de
litigância predatória
devido à ausência de individualização das provas e à similitude excessiva entre diversas ações ajuizadas contra a empresa.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso foram analisados e preenchidos, estando o agravo apto ao julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão central em análise é a validade da decisão monocrática que manteve o indeferimento do recurso de apelação do agravante, diante da ausência de comprovação de residência e do reconhecimento de indícios de litigância predatória.

A decisão agravada baseou-se na
Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, que orienta os magistrados a exigirem comprovação de residência como medida para prevenir práticas de litigância predatória em demandas massivas e repetitivas. Ressalta-se que tal orientação encontra amparo na Resolução nº 349/2020 do CNJ, que estabelece diretrizes
para a gestão de conflitos estratégicos e repetitivos no âmbito do Poder Judiciário.

No caso em tela, a ausência de comprovação documental mínima que evidencie o vínculo do agravante com a área alegadamente afetada constitui grave deficiência probatória, comprometendo a análise do mérito. A exigência de comprovação de residência não é um formalismo excessivo, mas sim um requisito necessário para garantir a identificação da parte como legitimada para pleitear a indenização em questão.

Embora o agravante sustente que reside na localidade afetada, os documentos juntados aos autos são insuficientes para corroborar suas alegações, limitando-se a declarações que carecem de valor oficial. Assim, a decisão monocrática encontra-se fundamentada na aplicação correta do ordenamento jurídico e no entendimento consolidado por este Tribunal.

Veja-se que a nota técnica assim determina:

“(...) Intimar o autor para juntada de comprovante de endereço atualizado e em seu nome, e, caso se aceite justificativa para a apresentação de comprovante de endereço em nome de terceiro, determinar comprovação da relação existente entre a parte autora e o terceiro; (...)”

(...) Intimar o autor para juntada de comprovante de endereço atualizado e em seu nome, e, caso se aceite justificativa para a apresentação de comprovante de endereço em nome de terceiro, determinar comprovação da relação existente entre a parte autora e o terceiro; (...)”

Destaco que a nova dinâmica social deve ser acompanhada pelo Judiciário na qualidade de intérprete e aplicador do Direito, ponderação sobre a qual, manifesto entendimento pelo improvimento do recurso, sendo certo que a sentença converge com o entendimento firmado na nota técnica nº 06/2022-SIJEPA – Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O ajuizamento massivo de ações similares, com ausência de elementos individualizadores e conteúdo genérico, é indicativo de prática de litigância predatória, que prejudica a eficiência da prestação jurisdicional e sobrecarrega o Poder Judiciário.

O presente caso reflete exatamente esse cenário, em que a padronização excessiva das alegações e a ausência de provas documentais que demonstrem o nexo de causalidade entre os danos alegados e as atividades da Eletronorte evidenciam a improcedência da demanda.

O agravante não apresentou justificativa para a ausência de comprovação de residência nem trouxe elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática. Deste modo, entendo que a decisão agravada foi proferida em conformidade com os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NOTA TÉCNICA E RECOMENDAÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO TJPA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Maria Benedita Correa Virgolino contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, em ação de reparação por danos ambientais supostamente causados pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí. A agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente o Tema 1198 do STJ, restrito ao estado de Mato Grosso do Sul, e utilizou como fundamento uma nota técnica e uma recomendação sem força vinculante, alegando ainda a necessidade de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nota técnica e a recomendação do Centro de Inteligência do TJPA possuem relevância jurídica suficiente para fundamentar a exigência de comprovante de residência atualizado; (ii) avaliar se a decisão monocrática interpretou corretamente o Tema 1198 do STJ e aplicou o entendimento jurisprudencial adequado ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão considera que a nota técnica nº 06/2022-SIJEPA e a recomendação do Centro de Inteligência do TJPA são medidas prudenciais que visam à prevenção da litigância predatória e à preservação da segurança jurídica, especialmente em casos de demandas massificadas. 4. A Resolução CNJ nº 349/2020 confere aos Centros de Inteligência a função de propor medidas para prevenir demandas repetitivas e promover a eficiência da prestação jurisdicional, o que justifica a aplicação da recomendação como forma de aprimorar a gestão processual. 5. As diretrizes da nota técnica não restringem o acesso à justiça, mas visam racionalizar o processo e evitar abusos, alinhando-se ao princípio da segurança jurídica e à eficiência judicial. 6. Quanto à alegação de inaplicabilidade do Tema 1198 do STJ, o voto considera que a decisão monocrática não se fundamenta exclusivamente nesse precedente, mas sim na necessidade de mecanismos para identificar abusos processuais e na interpretação local sobre a adequação de medidas cautelares preventivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O Centro de Inteligência do TJPA pode recomendar a apresentação de comprovante de residência atualizado como medida de prevenção à litigância predatória, visando a eficiência e a integridade do sistema judicial. 2. As diretrizes previstas na Resolução CNJ nº 349/2020 justificam a adoção de recomendações para aprimorar a gestão de demandas massificadas e garantir a segurança jurídica no processo. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 349/2020, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1198 do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800719-29.2021.8.14.0007, DJ 27/11/2024 – ACÓRDÃO ID. 23508637)

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025